Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000302-68.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LEOSONIO BEZERRA ARAUJO - CPF: 568.999.121-04 (IMPETRANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CORREGEDOR GERAL DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 1o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE SUSPENSÃO -

INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 405 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

A Constituição da República estabelece, no artigo 5°, LIV, o princípio do devido processo legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral.

É fulgente, portanto, que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório vinculam o processo administrativo como garantia constitucional. Estas normas integram a própria noção de juridicidade hodierna.

No caso em espécie, o processo administrativo disciplinar, referente à categoria profissional vinculada ao impetrante, encontra previsão na Lei Complementar No 407, de 30 de junho de 2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Conforme preconiza o inciso I do artigo 236 e parágrafo terceiro do artigo 278 da mesma lei, a admissibilidade recursal perante o Chefe do Poder Executivo Estadual, exige que a penalidade aplicada ao servidor seja a de demissão (inciso V, artigo 123) ou de cassação de aposentadoria (inciso VI, artigo 123).

Neste espeque, o recurso administrativo interposto pelo impetrante não se amolda à hipótese legal, tendo em vista que lhe foi aplicada a pena de suspensão.

Ademais, é cediço que não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, de forma que não é possível admitir que o recurso debatido nos autos fosse alçado à apreciação do Governador do Estado, por absoluta imprevisão legal.

No Direito Administrativo brasileiro, somente há prescrição da falta disciplinar; não havendo nenhum regime disciplinar, que regulamente a prescrição da pena imposta. Nesse sentido, é necessário reconhecer que o direito da Administração de executar a pena regularmente aplicada não está prescrito.

A denegação da segurança do Mandado de Segurança Individual n° 12059/2015, tem por consequência a revogação total da medida liminar na qual se amparava a suspensão do processo administrativo disciplinar. Em se tratando de mandado de segurança, há até mesmo Súmula do Supremo Tribunal Federal, (Enunciado
405)
, que preconiza que “
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária
”.

Por fim, vale ressaltar a inocorrência de prescrição intercorrente, considerando que a referida prescrição somente ocorre com a inércia da apuração ou da conclusão do PAD.

Segurança Denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Leosônio Bezerra Araújo,
contra ato ilegal atribuído ao
Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil
e ao
Corregedor Geral de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
objetivando a concessão da segurança para o fim de declarar prescrita a pretensão punitiva administrativa, tendo em vista a aplicação do julgamento proferido nos autos do mandado de segurança individual n. 12059/2015-TJMT, com a devida baixa na ficha funcional, ou alternativamente, para anular a punição tendo em vista o cerceamento do direito de defesa, determinando a abertura de prazo para recurso hierárquico na forma do art. 287, incisos e parágrafos da Lei Complementar Estadual n. 407/2010.

O Impetrante narra que é investigador de polícia judiciária civil no Estado de Mato Grosso e sofreu punição de suspensão na data de 07/2018 (mês dos descontos no holerite de R$ 4.516,85 e R$ 3.750,60) referente a portaria punitiva n. 187/2014/DGPJC/MT.

Argumenta que o processo disciplinar tornou-se nulo quando a autoridade coatora negou seguimento ao recurso que interpôs perante o Governador do Estado.

Além disso, assevera que conforme o art. 237, III, da LCE 407/2010, tendo ultrapassado o prazo de dois anos, o processo disciplinar sucumbiu por força da prescrição estabelecida para a pena de suspensão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando a não ocorrência da prescrição do processo administrativo disciplinar e no mérito pleiteia a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da segurança
(ID 7229556).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Consta dos autos que o impetrante é investigador de polícia judiciária civil do Estado de Mato Grosso e sofreu punição de suspensão na data de 07/2018 referente a portaria punitiva n. 187/2014/DGPJC/MT.

Argumenta que o processo disciplinar tornou-se nulo quando a autoridade coatora negou seguimento ao recurso que interpusera ao Governador do Estado.

Além disso, assevera que conforme o art. 237, III, da LCE 407/2010, tendo ultrapassado o prazo de dois anos, o processo disciplinar sucumbiu por força da prescrição estabelecida para a pena de suspensão.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou informações manifestando-se pela inadmissibilidade do recurso administrativo, pela inocorrência da prescrição, e pleiteando a denegação da segurança.

VOTO PRELIMINAR

Preliminarmente, o impetrante
Leosônio Bezerra Araújo
, (
Investigador de Polícia Civil),
alega cerceamento de defesa consubstanciado na inadmissibilidade do recurso administrativo que interpôs perante o Governador do Estado, objetivando a revisão da pena
de suspensão de 35 (trinta e cinco) dias aplicada em seu desfavor, ato vertido em linguagem competente, por meio da portaria
187/2014/DGPJC/MT.

A Constituição da República estabelece, no artigo 5°, LIV, o princípio do devido processo legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral.

É fulgente, portanto, que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório vinculam o processo administrativo como garantia constitucional. Estas normas integram a própria noção de juridicidade hodierna.

No caso em espécie, o processo administrativo disciplinar, referente à categoria profissional vinculada ao impetrante, encontra previsão na Lei Complementar No 407, de 30 de junho de 2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, especialmente em seu artigo 125, veja-se:

Art. 255 O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do policial civil por infração atribuída no exercício de sua função ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido e obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado a ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Acerca da competência para a instauração do instrumento de apuração em referência, vê-se que o mesmo diploma legal prevê para a instauração, um rol de legitimados no artigo 256 daquela lei:

Art. 256 São competentes para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar o Governador do Estado, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e o Corregedor Geral da Polícia Judiciária Civil.

O impetrante alega na peça preambular, a nulidade processual, tendo em vista que teve negado o seguimento de seu recurso contra a decisão da comissão processante, interposto perante o
Governador do Estado
.

Ocorre que, da análise dos documentos acostados ao processo virtual, verifica-se que a pena aplicada ao servidor equivale a de
suspensão
, que é prevista no inciso IV do artigo 123 da Lei Complementar 407/2010,
in verbis
:

Art. 223 São penas disciplinares:

I ­ advertência

II ­ repreensão

III ­ multa

IV ­ suspensão até 90 (noventa) dias

V ­ demissão

VI ­ cassação de aposentadoria. (Grifos acrescidos).

Deste modo, conforme preconiza o inciso I do artigo 236 e parágrafo terceiro do artigo 278 da mesma lei, a admissibilidade recursal perante o Chefe do Poder Executivo Estadual, exige que a penalidade aplicada ao servidor seja a de demissão (inciso V, artigo 123) ou de cassação de aposentadoria (inciso VI, artigo 123), transcreve-se:

Art. 236 Para julgamento e aplicação das penas previstas nesta lei complementar, são competentes:

I ¬
o Governador do Estado, para aplicação de demissão

II ¬ o Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, até a suspensão limitada a 90 (noventa) dias

III ¬ o Corregedor Geral, os Delegados Diretores, até a suspensão limitada a 60 (sessenta) dias

IV ¬ o Corregedor Geral Adjunto, até a suspensão limitada a 45 (quarenta e cinco) dias

V ¬ os Delegados Regionais e os Corregedores Auxiliares, até a suspensão limitada a 30 (trinta) dias

VI ¬ os Delegados de Polícia, até a suspensão limitada a 15 (quinze) dias.

Art. 278 O processo relatado será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração para julgamento, no prazo de 20 (vinte) dias, de acordo com sua competência.

§ 1o Se a penalidade a ser aplicada exceder a competência da autoridade processante, será o processo administrativo disciplinar encaminhado para a autoridade competente que decidirá pela aplicação da pena em igual prazo.

§ 2o Havendo mais de um acusado e diversidade de sanção, o julgamento caberá à autoridade competente para imposição de pena mais grave.

§ 3o Se a penalidade prevista for
demissão ou cassação de aposentadoria, sua aplicação caberá ao Governador do Estado
, amparado no julgamento proferido pela autoridade processante, observada a manifestação do Conselho Superior de Polícia, quando houver recurso. (Grifos acrescidos)

Neste espeque, o recurso administrativo interposto pelo impetrante não se amolda à hipótese legal, tendo em vista que deveria observar o exposto no parágrafo primeiro do artigo 287, que preconiza que o recurso deve ser dirigido tão somente à autoridade que proferiu a decisão que se pretende reformar,
in verbis
:

Art. 287 Caberá recurso administrativo:

I ­ das decisões administrativas e disciplinares.

II ­ do indeferimento do pedido de reconsideração.

§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que verificará a tempestividade e encaminhará a autoridade superior para análise deste.

§ 2o O prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da decisão administrativa ou disciplinar.

Art. 288 O recurso será recebido com efeito devolutivo, todavia, poderá ser recebido com efeito suspensivo, desde que fundamentado, para evitar possíveis lesões ao direito do recorrente ou para salvaguardar interesses superiores da administração

Desse modo, deve-se reconhecer que não houve a alegada nulidade processual, tendo em vista a patente inadmissibilidade recursal.

Ademais, é cediço que não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, de forma que não é possível admitir que o recurso debatido nos autos fosse alçado à apreciação do Governador do Estado, por absoluta ausência de previsão legal.

Sobre essa matéria, a doutrina observa:

“Em arremate a essa questão, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (2011. p. 498) expressam sua posição, ponderando à luz do princípio constitucional da razoável duração do processo, verbis: Em conclusão, é correto afirmar que o legislador infraconstitucional não está obrigado a estabelecer, para toda e qualquer causa, uma dupla revisão em relação ao mérito, principalmente porque a própria Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXVIII, garante a todos o direito à tutela jurisdicional tempestiva, direito este que não pode deixar de ser levado em consideração quando se pensa em ‘garantir’ a segurança da parte através da instituição da ‘dupla revisão’. (...) Enfim, permanece o entendimento de que o princípio do duplo grau de jurisdição não representa garantia de cunho constitucional que imponha a criação de instâncias administrativas revisoras ou grau hierárquico de jurisdição administrativa.”
[RÊGO JÚNIOR, João Batista do. Duplo grau de jurisdição no processo administrativo segundo o STF. Revista Jus Navigandi, Disponível em:

https://jus.com.br/artigos/28943. Acesso em 25.05.2020].

É nesse sentido também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao fixar que “
Esta Corte, na esteira da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa” (MS no 10.269-DF, rel. p/ acórdão Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção do STJ, julgamento em 14.09.2005).

Assim, afasto a alegação de nulidade processual e
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

No que concerne ao mérito, a controvérsia cinge-se a aferir suposta ocorrência de prescrição no processo administrativo disciplinar que aplicou ao servidor
Leosônio Bezerra Araújo
, (
Investigador de Polícia Civil), pena de suspensão, ato vertido em linguagem competente, por meio da portaria
187/2014/DGPJC/MT.

Ressai dos autos que o impetrante respondeu a um Processo Administrativo Disciplinar n° 003/2012/CGPJC/MT, que resultou na sua suspensão pelo prazo de 35 (trinta e cinco) dias, finalizado perante a administração pública em
24/11/2014
, com a consequente expedição da portaria para cumprimento da punição (Portaria n° 187/2014/DGPJC), cuja ciência do servidor ocorreu em
12/01/2015
, pendente tão somente a execução da pena imposta.

Inicialmente cumpre esclarecer o conceito de prescrição administrativa, o qual não se confunde, em absoluto, com os das prescrições civil e penal: A prescrição administrativa é no que se refere ao poder-dever de autotutela, a perda do direito pela Administração de revisão dos seus atos pelo decurso do tempo.

A doutrina assinala a distinção necessária entre a prescrição para apurar a falta disciplinar, a qual poderá acarretar a responsabilidade do servidor investigado (pretensão punitiva/prescrição da falta), da prescrição da mera execução da penalidade eventualmente imposta (pretensão executória/prescrição da sanção).

Sobre a matéria, calha trazer à baila o ensinamento de José Armando da Costa:

Doutrinariamente, distingue-se a prescrição da falta disciplinar da prescrição da sanção disciplinar. A prescrição da falta ocorre quando não é promovida, dentro do prazo fixado na lei, a responsabilização do funcionário transgressor; ao passo que a prescrição da pena tem ensejo quando a sanção, embora já aplicada, deixa de ser executada durante certo lapso de tempo (COSTA, José Armando da.
Direito administrativo disciplinar
. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p. 136-137).

A LC 407/2010 fixa os seguintes prazos prescricionais para a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual:

Art. 237 Extingue­-se a punibilidade pela prescrição:

I ­ da falta sujeita à pena de advertência, em 01 (um) ano

II ­ da falta sujeita à pena de repreensão, em 18 (dezoito) meses

III ­ da multa ou suspensão em 02 (dois) anos

IV ­ da falta sujeita à pena de demissão, em 05 (cinco) anos.

§ 1o O prazo de prescrição inicia-­se no dia do fato e interrompe­-se pela abertura de Sindicância, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

Entretanto, na hipótese, é forçoso reconhecer a não-aplicabilidade do dispositivo legal em comento no caso de simples inexecução da pena
já regularmente imposta
pela Administração Pública, haja vista que se trata de situação distinta daquela que buscou regular.

Assim, finda a tramitação do processo administrativo disciplinar com a efetiva publicação da pena, o ordenamento jurídico estadual é silente quanto ao prazo prescricional a ser aplicado no caso de mera inexecução da pena.

No Direito Administrativo brasileiro, somente há prescrição da falta disciplinar; não havendo nenhum regime disciplinar, que regulamente a prescrição da pena imposta.

Nesse sentido, é necessário reconhecer que o direito da Administração de executar a pena regularmente aplicada
não está prescrito
.

Entrementes, o autor impetrou o Mandado de Segurança Individual n° 12059/2015, que em prima análise obteve a concessão liminar para suspensão da execução da punição em
13/02/2015
, todavia, no julgamento do mérito daquele
mandamus
a ordem foi denegada, conforme o acórdão publicado na Edição DJE n° 9840 em
18/08/2016
.

Ou seja, com a denegação da segurança do Mandado de Segurança Individual n° 12059/2015, a medida liminar na qual se amparava a suspensão do processo administrativo disciplinar, foi totalmente revogada.

É necessário lembrar que é decorrência natural do regime das medidas cautelares antecipatórias que a sua concessão se cumpra sob risco e responsabilidade de quem as requer,
que a sua natureza é precária e que a sua revogação opera automáticos efeitos "
ex tunc
"
.

Em se tratando de mandado de segurança, há até mesmo Súmula do Supremo Tribunal Federal, (Enunciado
405)
, que preconiza que “
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária
”.

Nessa toada, subsiste o direito da Administração de executar a pena imposta, até mesmo porque as condutas praticadas pelo servidor à época, se amoldavam à hipótese descrita no parágrafo segundo do artigo 237 da LC 407/2010:

Art. 237 Extingue­-se a punibilidade pela prescrição:

(...)

§ 2o Nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal.

Portanto, verifica-se que não ocorreu prescrição da pretensão executória (prescrição da sanção disciplinar) no presente caso.

Por fim, vale ressaltar a inocorrência de prescrição intercorrente, considerando que a referida prescrição somente ocorre com a inércia da apuração ou da conclusão do PAD. A duração razoável do processo é norma constitucional assegurada pelo artigo 5°, LXXVIII, bem como a existência de meios que garantam tramitação célere.

A razoável duração do processo administrativo disciplinar é aquela estabelecida na própria lei que rege a categoria profissional a qual pertence o impetrante, qual seja, LC 407/2010, que estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do PAD entre a defesa e o julgamento,
in verbis
:

Art. 259 O processo administrativo disciplinar será iniciado pela autoridade processante dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da portaria que determinar sua instauração.

§ 1o O processo administrativo disciplinar será concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da citação do acusado, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias exigirem, mediante solicitação destinada à autoridade que determinou sua instauração
.

Sendo, portanto, que a administração não quedou-se inerte, a referida forma de prescrição também não sucedeu.

Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança
vindicada, por não vislumbrar violação à direito líquido e certo.

As partes são isentas do pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos da lei. Se transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de mato Grosso, por meio da Portaria n.o 060/2012, determinou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor de
GISLENE CABRAL DE SOUZA
e do

Impetrante
LEOSONIO BEZERRA ARAUJO
, ambos investigadores da policia civil, em razão da existência de inquérito policial de natureza
Roubo
em desfavor desses servidores, cujo

ilícito penal teria ocorrido em 14/02/2012, na cidade de Rondonópolis e possuiria como vítima o sr.
ADRIANO FERRARI
. No mesmo ato, o
Corregedor-Geral
designou o Corregedor Auxiliar para presidir o Processo Administrativo e apurar, no âmbito administrativo, as irregularidades atribuídas aos acusados.

O Processo Administrativo Disciplinar 003/2012/CGPJ/MT foi instaurado em 02/03/2012 (5635406 - Pág. 9) e os acusados intimados para apresentarem defesa e se manifestarem em todas as fases do procedimento.

Durante o curso do procedimento extrajudicial, a autoridade processante entendeu que não havia evidências da prática de roubo pelos acusados, sendo o
delito desclassificado para abuso de autoridade (art. 3, 4 e 6 da Lei 4.898/1965) e exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP)
.

Após a instrução probatória na esfera extrajudicial a autoridade processante opinou pela aplicação da pena de 52 (cinquenta e dois) dias de suspensão para a servidora
GISLENE CABRAL DE SOUZA
e a pena de
35 (trinta e cinco) dias de
suspensão para o

Impetrante
LEOSONIO BEZERRA ARAUJO,
sendo as sanções homologadas pelo
homologado pelo Delegado de Polícia e Corregedor-Geral.

Em 16/06/2014, os servidores interpuseram o “Recurso Hierárquico” na esfera extrajudicial (
Id.
5635402

- Pág. 47/70), o qual foi recebido e analisado pelo Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil que, por unanimidade, desproveram o recurso em audiência realizada no dia 29/10/2014 (Id.
5635403

-
Pág. 15/22).

Posteriormente, o Presidente do
Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil determinou
a expedição da portaria punitiva, sob o fundamento de que, não caberia a interposição de novo
“Recurso Hierárquico”, tendo em vista que a pena aplicada não é superior a 60 (sessenta)
dias de suspensão
(Id.
5635403

-
Pág. 24/32)
.

O Impetrante, ao ser notificado da decisão extrajudicial, peticionou em 10/11/2014 requerendo a reconsideração
(Id.
5635403

-
Pág. 36/38)
, no entanto, o seu pedido foi indeferido em 24/11/2014, sendo o acusado cientificado desse ato em 28/11/2014 (Id.
5635403

-
Pág. 51).

No ano de 2015, os acusados (
GISLENE CABRAL DE SOUZA
e LEOSONIO BEZERRA ARAUJO
) impetraram com o Mandado de Segurança n.o 12059/2015, oportunidade em que alegaram a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

O referido
mandamus
teve a liminar deferida para suspender as portarias punitivas no 186/2014/DGPJC e 187/2014/DGPJC. No entanto, ao final, fora denegada a segurança almejada.

Em 17/01/2019, o acusado
LEOSONIO BEZERRA ARAUJO
impetrou com a presente ação mandamental
, onde arguiu que:

·

ficou estabelecido no Mandado de Segurança impetrado no ano de 2015 (
MS n.o 12059/2015
), o prazo prescricional para a aplicação da punição administrativa seria de 03 (três) anos, tendo como termo
a quo
a data em que ocorreu o fato apurado do Processo Administrativo Disciplinar;

·

considerando a data da ocorrência da suposta infração disciplinar (
14/02/2012)
, a suspensão da punibilidade em razão do deferimento da liminar na ação mandamental ajuizada no ano se 2015 e a suspensão de 140 (cento e quarenta) dias em razão da instauração do procedimento administrativo, o prazo de 03 (três) da
pretensão punitiva administrativa
se findou em 23/01/2017 sem a aplicação da penalidade;

·

a decisão extrajudicial que estabeleceu a pena de suspensão administrativa deve ser anulada, uma vez que o impetrante foi impedido de recorrer até a última instância administrativa, o que cercearia o direito de defesa do servidor acusado.

Ao final requereu que fosse
declarada a prescrição da pretensão punitiva administrativa prevista na
portaria punitiva n. 187/2014/DGPJC/MT (
suspensão de 35 dias)
, ou
alternativamente, que fosse anulada a punição, sob o fundamento de que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa no procedimento administrativo.

O eminente Relator, Exmo.
Dr.
MARCIO APARECIDO GUEDES
entendeu que não houve cerceamento de defesa e nem a prescrição da pretensão punitiva, e
votou no sentido de denegar a segurança vindicada
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

DA NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL

Argui que a decisão administrativa que aplicou a pena de suspensão ao Impetrante deve ser anulada uma vez que o acusado teve o seu direito de defesa cerceado, tendo em vista que foi impedido de interpor recurso até a última instancia extrajudicial, o que violaria direito liquido e certo previsto na Constituição Federal.

Preambularmente verifica-se que o Exmo. Magistrado Relator analisou como preliminar a matéria relativa à “
nulidade da decisão administrativa em razão do cerceamento de defesa na esfera extrajudicial
”
.

No entanto, insta consignar que a discussão relativa à existência ou não de direito líquido e certo, bem como de ilegalidade ou abusividade de ato administrativo arguidos na inicial configura-se, na verdade, o próprio mérito da ação mandamental.

Nesse sentido tem se pronunciado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – [...] PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

[...]
A discussão relativa à existência ou não de direito líquido e certo, bem como de ilegalidade ou abusividade de ato/omissão administrativo, arguida em preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, configura, na verdade, o próprio mérito do mandamus, devendo neste ser examinada
. [...]”.
(TJMT - N.U 1010035-20.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Deste modo, entendo que a matéria relativa à nulidade da decisão administrativa, em razão de possível cerceamento de defesa na esfera extrajudicial, deve ser apreciada no próprio mérito da demanda, que passo a analisar.

Pois bem. Conforme mencionado alhures, o Impetrante foi condenado em 1o Grau Administrativo à pena de
suspensão de 35 (trinta e cinco) dias
.

Contra essa decisão, o Impetrante
interpôs o “Recurso Hierárquico” na esfera extrajudicial (
Id.
5635402

- Pág. 47/70), o qual foi recebido, analisado e desprovido por decisão unânime do Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil em audiência que ocorreu no dia 29/10/2014 (Id.
5635403

-
Pág. 15/22).

Posteriormente
o Presidente do
Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil determinou
a expedição da portaria punitiva, sob o fundamento de que não caberia a interposição de novo
“Recurso Hierárquico” contra a decisão do colegiado administrativo, tendo em vista que a pena aplicada não é superior a 60 (sessenta)
dias de suspensão
(Id.
5635403

-
Pág. 24/32)
.

O Impetrante, ao ser notificado da referida decisão, peticionou em 10/11/2014 requerendo a reconsideração da decisão
(Id.
5635403

-
Pág. 36/38)
, no entanto, o seu pedido foi indeferido em 24/11/2014, sendo o acusado cientificado dessa decisão em 28/11/2014 (Id.
5635403

-
Pág. 51).

No presente
mandamus

o Impetrante alega em um de seus fundamentos, que a decisão administrativa deve ser anulada, uma vez que o seu direito de defesa foi cerceado pela autoridade impetrada que impediu a interposição de novo recurso hierárquico.

Ocorre, todavia, que o Impetrante não observou que o prazo para impugnar o ato tido como coator, por meio de ação mandamental, é de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, na forma como prevista no
artigo 23, da Lei n.° 2.016/09, como transcrevo:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

In casu
, o Impetrante teve ciência do ato tido como coator analisado neste tópico (decisão administrativa) em 28/11/2014, conforme se verifica do documento colacionado no Id.
5635403

-
Pág. 51
,
passando a fluir a partir desse marco o prazo decadencial previsto no citado dispositivo legal.

Com efeito, prazo de 120 dias para impetrar com mandado de segurança em relação a fundamento “nulidade da decisão administrativa em razão do cerceamento de defesa”
se findou em
30/03/2015
.

Têm-se, portanto, que a
ação mandamental, protocolada em 17/01/2019 (Id. 5635057- Pág. 1), é intempestiva em relação ao pedido analisado neste tópico, motivo pelo qual, forçoso se mostrar reconhecer a decadência do direito de impetração com relação a essa matéria.

Nesse sentido:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA [...] – IMPETRAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS [...] – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – SENTENÇA RETIFICADA.
Tendo sido a ação constitucional ajuizada após o prazo de 120 dias, a que alude o art. 23 de Lei n. 12.016/2009, não há como afastar a decadência do direito à impetração, reconhecido pelo juízo de origem
”. (TJMT - N.U 0002513-74.2012.8.11.0086, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA [...] PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS DA CIÊNCIA [...]

– PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO PREJUDICADO. “[...] 4.
Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na presente hipótese, a impetração não será cabível se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência
, pelo interessado, do ato impugnado [...]”
(AgRg no REsp 1397248/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)”. (TJMT - N.U 0033501-53.2011.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016)

Assim, entendo que deve ser reconhecida a decadência em relação ao argumento “
nulidade de decisão administrativa em virtude de possível cerceamento de defesa
”.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO

Argui o Impetrante que
deve ser reconhecida a extinção da pretensão punitiva, uma vez que transcorreu o lustro prescricional sem a aplicação da sanção pelas autoridades impetradas.

Em relação à prescrição punitiva nos procedimento administrativo da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, o artigo 237 da Lei Complementar n. 407/2010 assim estabelece:

“
Art. 237 Extingue-se a punibilidade pela prescrição
:

I - da falta sujeita à pena de advertência, em 01 (um) ano;

II - da falta sujeita à pena de repreensão, em 18 (dezoito) meses;

III - da multa ou suspensão em 02 (dois) anos
;

IV - da falta sujeita à pena de demissão, em 05 (cinco) anos.

§ 1o
O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela abertura de Sindicância, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar
, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

§ 2o
Nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal
”.

Da análise o citado dispositivo legal, constata-se que nos casos em que a conduta a ser apurada no Processo Administrativo Disciplinar configura crime, como na vertente hipótese,
o prazo prescricional deve ser regulado pelo mesmo prazo da legislação penal (§2o do artigo 237, da LC n. 407/2010).

No caso em questão, as condutas atribuídas ao Impetrante (abuso de autoridade e exercício arbitrário das próprias razões) configuram crimes, previstos no art. 6 da Lei 4.898/1965 e no art. 345 do Código Penal, e possuem as seguintes penalidades:

“
Art. 6o da Lei 4.898/1965
. O
abuso de autoridade
sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal.

§ 3o A
sanção penal
será aplicada de acordo com as regras dos
artigos 42 a 56 do Código Penal
e consistirá em:

a) multa de cem a cinco mil cruzeiros;

b) detenção por dez dias a seis meses
; [...]”.

“
Art. 345 do CP
.
Fazer justiça pelas próprias mãos
, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena -
detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência
”.

Nessa esteira, uma vez que a conduta atribuída ao impetrante possui pena máxima abstrata inferior a 01 (um) ano, o prazo prescricional deve observar o artigo 109, inciso IV, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
. [...]”.

Deste modo, na vertente hipótese o prazo da prescrição punitiva é de 03 (três) anos, conforme prevê o inciso IV do artigo 109 do Código Penal acima transcrito.

No que tange a contagem do respectivo prazo, o parágrafos 1o do artigo 237, da LC n. 407/2010 estabelece que,
a prescrição tem início no dia do fato, mas é interrompida com a abertura da Sindicância ou instauração do PAD
, voltando a fluir do início.

Já o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 635, pacificou entendimento no sentido de que o prazo prescricional deve voltar a afluir somente depois de transcorrido 140 dias da instauração do procedimento extrajudicial, como cito:

“Súmula 635 do STJ:
“Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990
iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, depois de decorridos 140 dias desde a interrupção
.”

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO ORDINÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PENA DE SUSPENSÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (LEI No 8.112/90, ART. 142, § 3o) – AGRAVO IMPROVIDO. - A instauração do processo disciplinar qualifica-se como marco interruptivo da prescrição (Lei no 8.112/90, art. 142, § 3o),
cujo prazo recomeça a contar por inteiro após o transcurso do lapso temporal de cento e quarenta (140) dias que a Administração Pública tem para concluir o inquérito administrativo. Precedentes
”. (STF - RMS 29405 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-041

DIVULG 26-02-2014

PUBLIC 27-02-2014)

In casu
o fato apurado no PAD ocorreu em 14/02/2012 e o Processo Administrativo Disciplinar 003/2012/CGPJ/MT foi instaurado em 02/03/2012 (5635406 - Pág. 9).

Destarte, considerando a data em que foi instaurado o PAD (02/03/2012 e os 140 (cento e quarenta) dias de suspensão (Súmula 635 do STJ), o termo
a quo
de 3 (três) anos da prescrição da pretensão punitiva
passou a fluir em 21/07/2012
e se
esgotaria em 21/07/2015
.

No entanto, com a concessão da liminar no Mandado de Segurança n.o
12059/2015, ajuizado anteriormente pelos acusados, fora suspenso os efeitos da portaria punitiva no 187/2014/DGPJC a partir de 12/02/2015, ou seja,
159 dias antes de se esgotar o prazo prescricional
, ficando as autoridades impedidas de aplicar a penalidade ao servidor enquanto vigente a medida de urgência concedida naquele
mandamus
.

Cabe ressaltar que essa situação (suspensão da portaria punitiva) se perdurou até a data de 27/04/2018, quando a administração pública teve ciência do julgamento definitivo do remédio constitucional impetrado em 2015 (MS n.o 12059/2015), no sentido de denegar a segurança e determinar a retomada dos efeitos da portaria punitiva no 187/2014/DGPJC, conforme se verifica da informação extraída do próprio PAD (Id. 6137173 - Pág. 63/65).

Tendo em vista que na data da suspensão da portaria punitiva no 187/2014/DGPJC faltavam 159 (cento e cinquenta e nove) para se findar a prescrição da punibilidade, após ciência pela administração pública da denegação do MS n.o 12059/2015 (27/04/2018), o prazo da prescrição punitiva voltou a fluir de onde havia parado.

Tem-se, portanto, que as autoridade impetradas

teriam até o dia 05/10/2018 para aplicar ao impetrante a pena de suspensão prevista na portaria punitiva no 187/2014/DGPJC, no entanto elas deixaram transcorrer em
“inalbis”.

Deste modo, constata-se que na data em que foi impetrada a presente ação mandamental (17/01/2019), já havia transcorrido o prazo prescricional sem a aplicação da penalidade ao impetrante, o qual, conforme mencionado alhures,
se findou em 05/10/2018
.

Posto isso, constata-se a violação ao direito liquido e certo do impetrante, motivo pelo qual, a ordem pleiteada na ação mandamental deve ser concedida em relação à matéria apreciada neste tópico, para
extinguir a punibilidade em razão da ocorrência prescrição.

Diante do exposto peço vênia ao eminente Relator, Exmo.

Dr.
MARCIO APARECIDO GUEDES
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
,
no sentido de
conceder parcialmente a segurança pleiteada
para:

01)
reconhecer a ocorrência da
DECADÊNCIA do pedido formulado na exordial em relação à “
nulidade da decisão administrativa em razão do cerceamento de defesa na esfera extrajudicial
”;

02)
reconhecer a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da
pena de 35 (trinta e cinco) dias de suspensão estabelecida no Processo Administrativo Disciplinar n° 003/2012/CGPJC/MT por meio da portaria punitiva n. 187/2014/DGPJC/MT.

É como voto.

V O T O (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (3a Vogal):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, em virtude da divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Mário Kono, ora 3o Vogal.

Consoante infere-se dos autos, cinge-se a presente Ação Mandamental contra decisão administrativa contida na Portaria n. 187/2014/DG/PJC/MT, que aplicou ao Impetrante, Investigador de Polícia, a pena de suspensão, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) dias.

Arguiu o Impetrante, em síntese, a existência de duas teses:

(i)

Nulidade da Portaria que negou seguimento ao recurso interposto ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, de forma que houve o cerceamento de defesa;

(ii)

Prescrição da pretensão punitiva, posto que ultrapassado o prazo de dois anos, previsto no art. 237, III da Lei Complementar Estadual n. 407/2010.

Analiso as teses separadamente.

O douto Relator, em seu voto, considerou como inadmissível a tese de cerceamento de defesa, conhecendo-a como preliminar, posto que não há previsão legal para a submissão da pena de suspensão ser revista pelo Exmo. Governador do Estado.

Já o 1o Vogal, em seu voto vista, considerou que houve a decadência quanto ao pleito, posto que não fora observado o prazo previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, conquanto o Impetrante teve ciência do ato coator em 28.11.2014 (id. 5635403 – p. 51), tendo o prazo se findado em 30/03/2015, devendo ser reconhecido o decurso do prazo decadencial quanto à tese de cerceamento de defesa.

Com relação à tese de cerceamento de defesa suscitada, acompanhado a divergência inaugurada pelo 1o Vogal.

Isso porque a Lei n. 12.016/2009, que rege o processamento do Mandado de Segurança, prevê expressamente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a arguição de violação à direito líquido e certo por meio da referida ação, ante a sua natureza célere:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Ante o exposto, considerando que o Impetrante teve conhecimento da rejeição do Recurso Hierárquico em 28.11.2014, e tendo interposto a Ação Mandamental em 17.012019, tendo transcorrido em muito o prazo de 120 dias estipulado para a impetração, rejeito a tese sustentada pelo Autor, para reconhecer a decadência quanto ao pleito contido nesse ponto da processo.

Com relação à tese de prescrição da pretensão punitiva, considerar-se-ia como plausível o entendimento firmado pelo Exmo. 1o Vogal, quanto a interrupção do prazo em decorrência da liminar conferida no Mandado de Segurança n. 12059/2015.

De fato, este Colegiado, por ocasião do julgamento da referida Ação Mandamental, afastou a tese de ocorrência da prescrição até aquele momento, considerando que os fatos atribuídos ao Impetrante enquadram-se como crimes, devendo, portanto, ser aplicada a prescrição penal, restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL - PENA DE SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA PENALIDADE – INOCORRÊNCIA – FATOSTAMBÉM APURADOS NA ESFERA CRIMINAL – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PENAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.

O Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso dispõe que a pena de multa ou suspensão, prescreve no prazo de dois anos.

Porém, na hipótese de responder por infrações também consideradas crimes previstos no Código Penal, deve ser considerado o prazo disposto no artigo 109, do Código Penal, que no caso dos autos é de 03 (três) anos.

Transcorrido, no caso concreto, o prazo de mais de 02 anos desde o sobrestamento do processo administrativo, não se pode concluir pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Nesse sentido, posicionou-se a douta Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro do supracitado
mandamus
:

“[...]
Como é do art. 237, § 1o, da Lei de Regência, a instauração do PAD interrompe o prazo prescricional para aplicação da penalidade, a qual deve ocorrer no prazo de 140 dias (60 dias, prorrogáveis por mais 60 para apresentação de relatório conclusivo, acrescido de 20 dias para a prolação da decisão pela autoridade julgadora).

Ultrapassado esse prazo de 140 dias sem a conclusão do processo administrativo, reinicia-se o prazo prescricional para a aplicação da penalidade ao servidor.

Na hipótese em crivo, conforme a Portaria n. 060/2012, de
1o/03/2012
, foi determinada a instauração de Processo Administrativo Disciplinar n. 03/2012, como resultado dos fatos - descritos no Inquérito Policial n. 003/2012, instaurado pela Delegacia Regional de Rondonópolis - ocorridos no dia
14/02/2012
, acerca da suposta prática de roubo tendo como vítima ADRIANO FERRARI e investigados os impetrantes, porque “
além de declinar ilícitos penais atribuídos aos servidores em comento, em tese, também, teriam infringido dispositivos enumerados no Estatuto da Polícia Judiciária Civil/MT (...)”.
(fls. 13/19-TJ).

Compulsando o procedimento administrativo disciplinar, verifico que foram elaborados dois Relatórios Conclusivos, o primeiro aos 28/08/2012 e segundo aos 14/03/2014, constando que existiu pedido de reconsideração, recurso hierárquico, novas oitivas e acareação, culminando na proposição de penas de suspensão (fls. 26/41 e 46/59-TJ).

Não veio aos autos cópia do julgamento de que trata o art. 278, § 1o, da Lei Especial. Sem embargo, consta o julgamento de recurso hierárquico pelo Conselho Superior de Polícia, mais precisamente no dia 30/10/2014, oportunidade em que confirmadas as penas de suspensão, quantificadas em 52 (cinquenta e dois) dias para primeira impetrante e 35 (trinta e cinco) dias para o segundo (fls. 60/73-TJ).

Informam os autos ainda, pedido de reconsideração da decisão aviado na tese de prescrição da pretensão punitiva, o qual foi desprovido aos 24/11/2014, dando lugar a expedição das Portarias no 186/2014/DGPJC e no 186/2014/DGPJC, para o cumprimento das sanções administrativas (fls. 77/96-TJ).

Do que se tem, das informações prestadas pelo Impetrado e da documentação acostada aos autos, os impetrantes, investigadores de polícia, responderam administrativamente por infrações também consideradas como crimes previstos nos artigos 129 e 345, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de um ano de reclusão. Assim, considerado o disposto no artigo 109, III, do Código Penal, o prazo prescricional incidente na hipótese é de três anos. Sobrestado o processo administrativo disciplinar em 1o/03/2012 (fls. 13/19), não se verifica a ocorrência de prescrição.

(...)

Com essas considerações, revogo a liminar anteriormente concedida e, consequentemente, denego a segurança. [...]”

Referida decisão foi mantida, por ocasião do julgamento do RO 129547-2016 pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma que operou-se a coisa julgada quanto ao prazo prescricional a ser aplicado no caso em comento (03 anos).

Analisando os autos, constata-se que os fatos atribuídos ao Impetrante ocorreram em 14.02.2012.

Segundo o art. 237, § 1o da Lei Complementar n. 407/2010, o prazo da prescrição inicia-se da data do fato, interrompendo-se com a abertura do PAD:

Art. 237 Extingue-se a punibilidade pela prescrição:

(...)

§ 1o O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela abertura de Sindicância, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

O Processo Administrativo Disciplinar n. 03/2012 movido em face do Impetrante fora inaugurado pela Portaria 06/2012, de 02.03.2012.

Aplicando-se o previsto no art. 237, § 2o da Lei Complementar 407/2010, bem como o teor do acórdão do MS 12059/2015, fixou-se para o caso em comento o prazo prescricional de 03 anos.

Todavia, com a abertura do PAD, nos termos da Súmula 635 do Superior Tribunal de Justiça, o processo restaria suspenso por 140 dias, o prazo da prescrição passou a fluir em 21.07.2012, esgotando-se em 21.07.2015.

Entretanto, diante da impetração do Mandado de Segurança 12059/2015, onde fora concedida a liminar, aos 12.02.2015, suspendendo os efeitos das
“Portarias
no 186/2014/DGJPC e 187/2014/DGPJC, com relação à GISLENE CABRAL DE SOUZA e LEÔNCIO BEZERRA ARÁUJO, respectivamente, até o julgamento do mérito desta ação”
,
faltando aproximadamente cinco meses para o transcurso do prazo prescricional, a Administração Pública viu-se impedida de aplicar a pena imposta.

Somente com o trânsito em julgado do Mandado de Segurança 12.059/2015 e a improcedência do RO 129547/2016, tendo ocorrido a intimação das autoridades coatoras quanto à ausência de vedação para o cumprimento da decisão administrativa,
o prazo prescricional voltou a correr, ou seja, a partir de 27.04.2018
, conforme despacho exarado nos autos (id. 5635403 – p. 67/68).

Todavia, diversamente do apontado no voto proferido pelo Exmo. 1o Vogal, a Administração Pública, dentro do prazo de residual para a aplicação da reprimenda, promoveu o cumprimento da pena imposta na Portaria n. 187/2014/DGPJC, com os descontos no holerite do Impetrante,
ocorridos em 07/2018
(menos de 90 dias após a retomada do prazo), conforme informou na inicial o Autor:

“
A parte impetrante é investigadora de polícia judiciária civil no Estado de Mato Grosso e sofreu
punição de suspensão na data de 07/2018 (mês dos descontos no holerite de R$ 4.516,85 e R$ 3.750,60) referente a portaria punitiva n. 187/2014/DGPJC/MT.[...]
” (id. 5635057 – p. 01).

Tal informação fora corroborado pelo Holerite referente ao mês de Julho/2018, onde constam os descontos decorrentes da suspensão (R$ 4.516,85 e R$ 3.750,60) (id. 5635067 – p. 03).

Assim, embora a ação mandamental tenha sido interposta aos 17.01.2019, a aplicação da reprimenda administrativa ao servidor ocorreu dentro do prazo legal, ou seja, em
julho de 2018
, conforme informado na inicial da Ação Mandamental.

Ante o exposto, peço vênia ao entendimento divergente firmado pelo Exmo. Des. 1o Vogal neste aspecto, para divergir quanto a prescrição da pretensão punitiva do Estado e, acompanhando o douto Relator, para DENEGAR A SEGURANÇA, por reconhecer a decadência da ação mandamental quanto ao pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa e, no mérito, por ausência de violação à direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021